Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Observados os parâmetros fixados pelo julgado objeto de liquidação, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se a confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do recorrente e refutar as conclusões do perito oficial que elaborou o referido laudo amparado em vigoroso substrato técnico. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal (venire contra factum proprium non potest), sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta do executado que, alegando irregularidade no rito adotado para a liquidação de sentença, suscita a referida irregularidade após cerca de 1 ano e meio de tramitação do procedimento no qual por diversas oportunidades se manifestou sem nada questionar acerca do rito.